Tribunal: STF
Processo: Rcl 83601
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - Issec alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará inobservado, no Processo n. 3011333-47.2023.8.06.0001, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de ação ordinária julgada procedente em duplo grau de jurisdição em que se pleiteia o fornecimento do medicamento Humira 40 mg, face à recusa administrativa fundada no art. 43 da Lei Estadual nº 16.530/2018, que veda expressamente o fornecimento de medicamentos, salvo em regime de internação.



    Aponta haver o Tribunal reclamado afastado, através de órgão fracionário, a incidência do dispositivo mencionado ao caso concreto, sob o fundamento de que seria incompatível com a Constituição, sem, no entanto, observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que contraria o verbete vinculante n. 10 da Súmula



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    A controvérsia ora suscitada diz respeito ao afastamento, com apoio em princípio constitucional, da norma contida no art. 43 da Lei Estadual nº 16.530/2018 ao caso concreto sem se observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    A norma mencionada conta com a seguinte redação:



    Art. 43. Estão excluídos da cobertura da assistência à saúde do ISSEC todos os serviços não constantes do ROL ISSEC, e os seguintes procedimentos: 



    (...) 



    VIII –fornecimento de remédios, salvo em regime de internação;



    Busca-se, na origem, determinação judicial a fim de que o ora reclamante forneça medicamento para tratamento ambulatorial, o que é vedado pela norma em comento. Contudo, o órgão reclamado determinou, em grau de apelação, o fornecimento do fármaco pretendido, com apoio nas seguintes considerações:



    De saída, compreende-se que o poder público não há de se manter alheio aos problemas de saúde daqueles que buscam sua tutela, ainda mais quando se tratar de pessoa fragilizada pela enfermidade que a acomete, a reclamar um tratamento que lhe assegure um mínimo de dignidade, sob pena de violação às disposições do artigo 196 da Constituição Federal, in verbis. 



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    Esse dispositivo estabelece que o direito à saúde alcança a todos, sendo dever do Estado, na pessoa de seus entes federativos, propiciar meios à promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos, o que, em tese, deveria ser conferido sem necessidade de acionamento da instância judiciária para obtenção do tratamento médico indispensável. (...) 



    Todavia, o ISSEC negou o fornecimento dos medicamentos pleiteados, alegando que estão excluídos da cobertura o fornecimento de remédios, salvo em regime de internação, conforme dispõe o Art. 43, da Lei nº 16.530/18. (...) 



    Nesse contexto, comprovada a patologia, bem como necessidade do medicamento pleiteado, a recusa ao fornecimento do medicamento pelo ISSEC não encontra amparo legal, haja vista o vínculo entre as partes, tendo a própria decisão recorrida reconhecido tal fato. 



    Oportuno observar que o fato de o protocolo prescrito não estar contemplado no rol do ISSEC não consubstancia fator apto a configurar óbice para a negativa do atendimento do pleito recursal (...)”



     O órgão reclamado afastou a aplicação do preceito com base exclusivamente no direito constitucional à saúde. Essa linha argumentativa representa, contudo, ponderação de princípios constitucionais sem observância da cláusula de reserva de plenário, com consequente esvaziamento normativo da norma contida no art. 43 da Lei Estadual nº 16.530/2018.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Processo n. 3011333-47.2023.8.06.0001 e determino que outro julgamento seja proferido em respeito ao art. 97 da Carta da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente